Tribunal: TJSP
Processo: 1002412-38.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002412-38.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado GERALDO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
2
Apelação no 1002412-38.2019.8.26.0189
Apelante: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mutuo ao
Servidor Publico
Apelado: Geraldo José dos Santos
Comarca: Fernandópolis
Juiz de primeiro grau: Heitor Katsumi Miura
Voto no 10.065
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados.
Contribuição descontada de pensão recebida do INSS.
Ausência de relação jurídica. Falsidade de assinatura
comprovada por perícia grafotécnica. Devolução em
dobro de valores porque evidenciada a má-fé. Dano
moral
configurado.
Indenização
devida.
Efeito
desestimulador. Precedentes. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 114/118, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
i) declarar a inexistência de vínculo jurídico que obrigue o autor a
pagar à ré qualquer quantia a título de “Contribuição ABAMSP”,
cessando-se os descontos; ii) condenar a ré à restituição, em dobro,
dos valores descontados indevidamente desde abril/2018, bem como
aqueles que vieram a ser descontados no curso da ação, atualizados
desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; iii) condenar a ré ao
pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$10.000,00, acrescidos de correção monetária, nos termos da
Tabela Prática do TJSP, desde a data desta sentença, e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Impôs à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré, sustentando, em resumo, que: não restou
demonstrada a má-fé capaz de ensejar a repetição de indébito em
dobro; inexiste relação consumerista entre as partes; os fatos
narrados não configuram danos morais indenizáveis, mas mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
3
dissabor; é cabível a redução do valor da indenização.
Recurso tempestivo, contrarrazoado, anotado o devido
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso não comporta acolhida.
Observo que a matéria não é nova neste Egrégio
Tribunal, já tendo sido reconhecido, em mais de uma oportunidade,
que a ré, embasada em documentos com assinatura falsa, efetua
descontos indevidos em pensões recebidas por aposentados e
pensionistas.
Como já se decidiu, aplicável, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que a ré, a despeito de sua natureza
associativa, enquadra-se no conceito de fornecedora de serviços,
ainda que verificada a falta de relação jurídica prévia entre as partes.
Feito o registro, na hipótese dos autos, restou
comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura do
autor (fls. 94/104), ausente demonstração de que a ré tenha se
cercado de qualquer cautela para confirmar a filiação por qualquer
outro meio.
Assim, correta a sentença ao determinar a restituição
dos descontos.
E, de fato, é cabível a dobra pretendida, na medida em
que evidenciada a má-fé, como bem salientado pelo Des. Claudio
Godoy no acórdão da apelação cível no 1004723-46.2018.8.26.0024:
“(...) incide, na espécie, o art. 42, parágrafo único do CDC. Mas,
seja como for, de todo modo não se afastaria análoga previsão do
artigo 940 do CC. E, mais, hoje exigindo-se prova de má-fé para a
sanção em ambos os casos.
Nesse sentido, e gravada a posição pessoal deste relator, no
sentido de que, diferentemente das relações comuns (Súmula
159 do STF), nas de consumo não se exige má-fé do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
4
à cobrança indevida, senão, como está no art. 42, parágrafo
único, do CDC, a ausência de engano justificável, pacificada tese
diversa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a que se curva:
“a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas
tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor
do serviço. Precedentes do STJ” (AgRg no REsp 1.200.821/RJ,
Relator Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma,
julgado em 10/2/2015, Dje 13/2/2015; No mesmo sentido: AgRg
no AREsp 198.188/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 09/08/2013; AgRg
no AREsp 100.856/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 21/03/2013, DJe 26/04/2013; AgRg no REsp
990.431/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
03/05/2012, DJe 15/05/2012; AgRg no Ag 993.805/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
21/06/2011, DJe 27/06/2011; Rcl 4.892/PR, Rel. Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/04/2011, DJe 11/05/2011;
AgRg no REsp 1018096/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira
Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011).
Pois, de um modo ou de outro, a perícia grafotécnica no caso
demonstrou a falsidade da assinatura constante da autorização
de desconto de fls. 37, configurando evidente má-fé da ré. Veja-
se que ela, malgrado tenha alegado má-fé de terceiro em sua
defesa, não especificou que terceiro seria este, autor da fraude,
com interesse em fazê-lo e beneficiar a própria associação,
indevidamente, nada cogitado
ou nada a tanto requerido

sobre a dinâmica das circunstâncias desta fraude.” (1a Câmara de
Direito Privado, j. 31.07.2019).
De outro lado, a situação enfrentada pelo autor extrapola
a esfera do mero aborrecimento.
O dano moral, em hipóteses como a dos autos,
configura “in re ipsa”, derivando inexoravelmente do próprio fato
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, tem-se por demonstrado
o dano moral.
Quanto ao valor da indenização, à falta de critério legal
objetivo, deve-se levar em consideração as condições econômicas
das partes, as consequências do ato, a intensidade da culpa e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
5
circunstância de haver ou não sido concedida, cumulativamente,
indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar desestimular o
ofensor de repetir o ato ou omissão. Nesse ponto, é de se destacar a
reiteração das práticas nocivas promovidas pela ré em prejuízo de
diversas pessoas, vítimas de fraude, com o objetivo de fomentar os
quadros associativos e aumentar ditas contribuições.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento
constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e
inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago (Dano Moral Indenizável, pp. 165/167).
A fixação do valor devido à título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
6
Considerados esses critérios, entendo que a verba
restou bem fixada, suficiente para atender à finalidade compensatória
e dissuasória da condenação, não comportando redução.
Envolvendo hipótese semelhante, esta Corte já chegou
a estabelecer esse montante a título de indenização por dano moral.
Confira-se:
Associação. Autora busca a rescisão contratual, inexigibilidade do
débito e a reparação material e moral. Entidade associativa que,
a pretexto realizar o ajuizamento de demandas previdenciárias,
induziu a autora a se associar. Promessa de prestação de
serviços jurídicos não consumada. Demanda não ajuizada.
Apelada que não comprova que qualquer outro benefício
associativo tenha sido auferido pela autora. Afronta à boa-fé
objetiva (art. 6o, II, art. 47 e art. 51 do CDC). Quebra do dever de
lealdade. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito
que se evidencia na desigualdade material de poder, sobretudo
por se tratar de autora idosa. Danos materiais comprovados.
Cabível a restituição simples. Danos morais. Conduta ilícita
configurada. Ré que ludibria a apelante, idosa, a realizar a
adesão
nos
quadros
associativos,
cobra
respectiva
contraprestação e, ainda, não cumpre com a respectiva prestação
dos serviços jurídicos. Conduta que amplifica a aflição psíquica e
causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do
dano moral. Indenização devida. "Quantum" indenizatório (R$
10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão
do dano (art. 944 do Cód. Civil). Ação procedente. Sentença
reformada.
Recurso
provido
(Apelação
no
1086690-50.2016.8.26.0100, Rel. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 27/09/2018).
Em recente pronunciamento nesta Câmara, assim
também me posicionei.
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição
descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação
jurídica. Dano moral. Arbitramento. Critério bifásico. Elevação do
quantum determinada. Efeito desestimulador. Precedentes. Juros
moratórios contados a partir do evento danoso. Recurso provido
em parte. (Apelação Cível no 1001516-52.2018.8.26.0246, Rel.
Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002412-38.2019.8.26.0189 -Voto no 10.065
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários devidos pela parte apelante para 15% da base de
cálculo estabelecida na sentença, nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator